Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709476-28.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Amparada no artigo 145, §1o do Código de Processo Civil, afirmo a suspeição para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora